Tribunal: TJBA
Processo: 8006571-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006571-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SIMONE DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA COMPROVADA. FOTOGRAFIA SELFIE, TERMO DE ADESÃO E FATURAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006571-27.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante SIMONE DOS SANTOS FERREIRA e como apelada LIFTCRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.